Tribunal: TJDFT
Processo: 0000015-04.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DUPLO EFEITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a apelação é dotada, em regra, de efeito devolutivo. No entanto, o magistrado pode conferir efeito suspensivo em casos excepcionais, desde que comprovado o perigo de dano irreparável à parte, o que não ocorre no presente caso.
2. Apelação interposta pela Defesa na qual requer a absolvição da prática de ato infracional análogo ao crime previsto nos 33, caput, da Lei 11.343/06 e aplicação de medida socioeducativa de semiliberdade ou outra mais branda.
3. A despeito de tratar-se de ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas, portanto cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa, a medida socioeducativa de internação se mostra adequada ao caso, tendo em vista o contexto individual, social e familiar do adolescente, que, inclusive, registra outras passagens pela Vara da Infância e da Juventude, tendo sido beneficiado com remissões e impostas medidas socioeducativas e ainda assim, no cumprimento desta última, praticou novo ato infracional.
4. Segundo se pode extrair da regra inserta no artigo 112 do Estatuto, cada prática de ato infracional deve corresponder à aplicação de uma das medidas arroladas no referido dispositivo. Portanto, o fato de o adolescente ter deixado de cumprir medida de semiliberdade anteriormente imposta não impede que, por conta da prática de novo ato infracional, estabeleça-se nova medida socioeducativa restritiva da liberdade
5. Recurso conhecido e desprovido.